Tribunal: TJBA
Processo: 0000270-69.2014.8.05.0082
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000270-69.2014.8.05.0082 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MAIRTON FARIA DE NOVAIS Advogado(s): ESMERALDO ALMEIDA DE JESUS FILHO APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A. Advogado(s):JOAO FRANCISCO ALVES ROSA ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PROVA DOS AUTOS DEVIDAMENTE ANALISADA. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC. JUROS LEGAIS COM FUNDAMENTO NO ART. 406, §1º, DO CÓDIGO CIVIL (TAXA SELIC). INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS. Vistos, relatados e discutidos os Embargos de Declaração de ID 81899316 nestes autos de nº 0000270-69.2014.8.05.0082, em que figuram como Embargante BANCO VOTORANTIM S.A. e como Embargada MAIRTON FARIA DE NOVAIS. ACORDAM os desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em REJEITAR OS EMBARGOS, pelas razões que integram o voto do relator. Sala de Sessões, Desembargador ROLEMBERG COSTA – Relator